Tribunal: TJPA
Processo: 0005066-46.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005066-46.2017.8.14.0083

APELANTE: LUIZ AUGUSTO FERREIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
LUIZ AUGUSTO FERREIRA NETO
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos da Ação Penal nº 0005066-46.2017.8.14.0083, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos no
art. 129, caput
, e no
art. 129, §1º, incisos I
e
II, c/c art. 71, todos do Código Penal

Brasileiro
, à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto. Consta da denúncia que o réu, atuando como segurança de evento realizado na casa de shows Arena Branca, agrediu fisicamente três vítimas, causando lesões graves em duas delas. A Defesa sustenta legítima defesa, requer absolvição (
art. 386, VI, do CPPB
) e, subsidiariamente, pleiteia desclassificação das lesões graves para leves e readequação da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada a legítima defesa apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se as lesões corporais foram corretamente qualificadas como graves, diante da ausência de laudo complementar; e (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários (
art. 25 do CPB
), requisitos não demonstrados nos autos, pois a prova revela reação desproporcional do acusado no exercício da função de segurança, afastando a excludente de ilicitude.

A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos de exame de lesão corporal, que atestam incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, perigo de vida e ameaça de aborto, circunstâncias que se enquadram ao
art. 129, §1º, incisos I
e
II, do Código Penal Brasileiro
.

A autoria encontra-se demonstrada por depoimentos judiciais coerentes e harmônicos com a prova pericial, colhidos sob o crivo do contraditório, inexistindo elementos que infirmem o édito condenatório.

O laudo complementar é prescindível quando a gravidade das lesões pode ser comprovada por outros elementos probatórios idôneos, conforme entendimento jurisprudencial, sendo suficiente o exame oficial aliado à prova oral para caracterização da lesão grave.

A dosimetria observa o método trifásico do
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, com fundamentação idônea na fixação da pena-base (
art. 59 do CPB
), inexistência de agravantes ou atenuantes na segunda fase e aplicação proporcional da continuidade delitiva (
art. 71 do CPB
), resultando pena definitiva adequada e regime inicial aberto fixado nos termos do
art. 33, §2º, do Código Penal Brasileiro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, afastando-se a excludente quando evidenciada reação desproporcional.

O laudo complementar é prescindível para a configuração da lesão corporal grave quando a gravidade se comprova por exame oficial e prova oral idônea.

Mantém-se a dosimetria da pena quando observados os critérios dos
arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro
e aplicada de forma proporcional a continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 25, 33, §2º, 59, 68, 71, 129, caput e §1º, I e II; CPPB, arts. 386, VI, e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, APR nº 0003880-90.2012.8.06.0113, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 17.02.2021; TJ-TO, APR nº 0001071-98.2018.8.27.2711, Rel. Desa. Angela Issa Haonat, j. 01.08.2023; TJ-MS, Apelação Criminal nº 0001276-64.2021.8.12.0020, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, 3ª Câmara Criminal, j. 28.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ AUGUSTO FERREIRA NETO
, já qualificado nos autos, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos da Ação Penal nº 0005066-46.2017.8.14.0083, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de lesão corporal, previstos no
art. 129, caput
,

e
art. 129, §1º, incisos I
e
II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena definitiva de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, em regime inicial aberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que (ID.22684350, págs.2-4), em 11 de outubro de 2017, no interior da casa de shows denominada
Arena Branca
, situada no Município de Curralinho/PA, o acusado, que atuava como segurança do evento, teria agredido fisicamente as vítimas OPHIR RIBEIRO BARBOSA, OPHIR RIBEIRO BARBOSA JÚNIOR e NATÁLIA DA SILVA BARBOSA, ocasionando lesões corporais de natureza grave em duas das vítimas, conforme laudos de exame de corpo de delito juntados aos autos.

Sobreveio sentença condenatória (ID.22684336, págs.1-6) que constatou a materialidade e a autoria delitivas com fundamento nos autos de exame de lesão corporal das vítimas (ID.22684330, págs.20-22 e 31), nos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, bem como na análise do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal. O juízo afastou a tese defensiva de legítima defesa, reconheceu a continuidade delitiva e procedeu à dosimetria da pena, fixando a reprimenda nos termos acima descritos, além de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, nos moldes do
art. 387, §1º, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID.22684465), sustentando, em síntese, a ocorrência de legítima defesa, com pedido de absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação das lesões corporais graves para a modalidade leve, ao argumento de ausência de laudo complementar apto a comprovar a gravidade das lesões, bem como a readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de primeiro grau (ID.22684468), que requereu o
desprovimento da apelação
, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, o correto afastamento da tese de legítima defesa, a adequada caracterização das lesões corporais graves e a proporcionalidade da pena aplicada.

Remetidos os autos a esta instância, o Ministério Público de segundo grau (ID.24995412) manifestou-se pelo CONHECIMENTO

do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, entendendo que a sentença recorrida observou os requisitos legais, encontrando-se devidamente fundamentada quanto à autoria, materialidade e dosimetria da pena.

É o relatório, que submeto à revisão. Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ AUGUSTO FERREIRA NETO
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da alegada ocorrência de legítima defesa, ao pedido absolutório, à insurgência quanto à classificação das lesões corporais como graves e, subsidiariamente, à readequação da dosimetria da pena.

II.1 – Da alegada legítima defesa

Sustenta a Defesa que o apelante teria agido em legítima defesa, razão pela qual pugna pela absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A tese não merece acolhimento.

O conjunto probatório revela que, embora o acusado atuasse como segurança do evento, sua conduta extrapolou os limites da contenção necessária, não se verificando situação de injusta agressão atual ou iminente apta a autorizar a incidência da excludente de ilicitude prevista no
art. 25 do Código Penal Brasileiro
. As provas colhidas demonstram reação
desproporcional
, incompatível com a alegação defensiva. A jurisprudência pátria é firme ao afastar a legítima defesa quando a reação é manifestamente desproporcional à agressão, caracterizando excesso doloso

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 129, § 2º, INCISO III E IV, DO CÓDIGO PENAL). LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante objetiva a absolvição, alegando que agiu em legítima defesa, pugnando, então, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude. O conjunto probatório carreado aos autos, demonstra que não assiste razão a argumentação do apelante de ser cabível a absolvição sob a alegativa de o crime ter sido cometido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.
2.
Com efeito, a chamada legítima defesa ocorre quando o agente pratica a conduta em situação de agressão injusta, iminente ou atual, usando moderadamente dos meios necessários a repelir tal agressão, nos termos do art. 25, do Código Penal. Assim, para sua caracterização, é necessário além do uso moderado dos meios, que a agressão seja injusta, atual ou iminente, devendo restar cabalmente provado que o agente agia em legítima defesa (animus defendendi),
caso contrário não se pode cogitar a exclusão da ilicitude. Isso significa que a legitima defesa não pode jamais ser confundida com vingança privada
.
3.
No caso dos autos, é possível constatar-se claramente a ausência dos requisitos essenciais para configuração da alegada excludente de ilicitude, qual seja:
o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão
, na medida em que, segundo se infere dos autos, as vítimas, que sequer estavam armadas; e a agressão ser atual e iminente,
posto ter o acusado ido ao encontro das vítimas na residência delas somente para praticar o delito
. 4. Observa-se que em momento algum dos autos há menção a qualquer agressão sofrida pelo acusado, ao contrário, as vítimas estavam em casa com pessoas do seu convívio quando foram surpreendidas com a chegada do acusado armado, portanto torna-se evidente que não estava em situação de legítima defesa. 5. Na verdade, o acusado sentiu-se ofendido em momento pretérito e aceitou desafiar aquela situação, esfaqueando as vítimas, agressão que se revela por demais desproporcional, imoderada e incompatível com a excludente da legítima defesa. 6. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0003880-90.2012.8.06.0113, em que é apelante Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado do Ceará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso para julgar-lhe IMPROVIDO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 17 de fevereiro de 2021. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador e Relator
(TJ-CE - APR: 00038809020128060113 CE 0003880-90.2012.8.06.0113, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 17/02/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2021
) (G.N.).”

II.2 – Da materialidade e autoria. Pedido absolutório

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos autos de exame de lesão corporal das vítimas (ID.22684330, págs. 20-22 e 31), os quais atestam que OPHIR RIBEIRO BARBOSA JÚNIOR sofreu lesões que ocasionaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e perigo de vida, bem como que NATÁLIA DA SILVA BARBOSA apresentou lesão com ameaça de aborto, circunstâncias que caracterizam a lesão corporal de natureza grave, nos termos do
art. 129, §1º, incisos I
e
II, do Código Penal Brasileiro
.

A autoria igualmente restou demonstrada de forma segura pelos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, coerentes entre si e harmônicos com a prova pericial, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar a conclusão alcançada na sentença.

Não há espaço, portanto, para absolvição, porquanto o conjunto probatório é firme, convergente e suficiente para sustentar o édito condenatório.

II.3 – Da classificação das lesões corporais

Não procede o pedido de desclassificação das lesões corporais graves para a modalidade leve.

A ausência de laudo complementar não impede o reconhecimento da gravidade das lesões quando outros elementos probatórios, notadamente os exames oficiais e a prova oral, demonstram de forma segura a incapacidade por período superior a trinta dias, o perigo de vida e a ameaça de aborto, como verificado no caso concreto.

A jurisprudência pátria, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o laudo complementar é prescindível para a configuração da lesão grave quando a sua gravidade pode ser comprovada por outros meios de prova.

“EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 129, § 1º, I, DO CP. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. LAUDO PERICIAL PRELIMINAR. VALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. REFORMA. RECURSO DA DEFESA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. REDUÇÃO. LAVRADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tem-se como comprovada a prática do crime descrito no art. 129, § 1º, I, do CP, por meio do Laudo de Exame de Lesão Corporal preliminar que a lesão sofrida pela vítima resultou em perigo de vida e a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
, quando corroborada pelo depoimento da vítima, em juízo. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o laudo complementar é prescindível para a configuração da lesão grave, quando comprovada a gravidade da lesão por outros elementos de prova. 3. Deve ser mantida a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, prevista no art. 387, IV, do CPP, constante em pedido expresso e formal da acusação, oportunizando-se a ampla defesa e o contraditório. 4. Cabível a redução do valor fixado a título de indenização à vítima quando desproporcional e inadequado às condições financeiras do réu. (TJTO, Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0001071-98.2018.8.27.2711, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 01/08/2023, DJe 09/08/2023 18:43:52)
(TJ-TO - APR: 00010719820188272711, Relator: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 01/08/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS
) (G.N.).”

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS GRAVES – INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS E RISCO DE MORTE – AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR – DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL – INCAPACIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS NOS AUTOS – PENA BASILAR – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – PREVALÊNCIA DO RISCO DE MORTE IMPINGIDO – DESPROPORCIONALIDADE REALÇADA – ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL – INAPLICÁVEL – REPARAÇÃO DE DANO MORAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES E GRAVIDADE DO CASO – PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Exsurgindo elementos probantes no encadernando, em cenário seguro e consistente, no sentido de que a vítima ficou impossibilitada de suas ocupações habituais em razão da lesão corporal grave, despiciendo o laudo complementar para atestar que a incapacidade funcional perdurou por mais de trinta dias
. Possível no caso concreto, destarte, constatar a materialidade do delito, corporificada na inconteste subsunção à prática da lesão corporal de natureza grave, situação que dispensa a realização de laudo complementar, máxime considerando inegável que o ofendido, por conta do golpe sofrido, experimentou obstáculo e significativa dificuldade quanto ao desempenho de suas atividades cotidianas, mesmo as mais básicas e elementares, referentes à higiene inclusive. Despontando que o comportamento da vítima não foi inobservado pelo magistrado primevo, contudo, diante do risco de morte impingido à vítima, optou, valendo-se de sua margem de discricionariedade, pela predominância deste último, notadamente diante do preocupante e traumático quadro realçado, descabe a redução da basilar. O reconhecimento da atenuante inominada demanda a existência de circunstâncias que permitam delinear indicativo de menor culpabilidade do agente, hipótese não configurado no caso presente. O principal objetivo das normas estampadas no artigo 91,I, do Código Penal e no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, foi simplificar e acelerar a reparação patrimonial da vítima, aproveitando-se a produção probatória do processo penal e a respectiva cognição judicial do crime, sem a necessidade da deflagração da ação indenizatória e/ou do processo de liquidação, de modo a obter a tão almejada economia processual, reduzindo-se também o número de processos. Além disso, em situações desse jaez, com as particularidades e gravidade detectadas, preocupante quadro de saúde a que foi submetida a vítima, o merecimento à indenização é insíto à sua própria condição, e o dano é in re ipsa, se dá em bens imateriais, inerentes à honra, à intimidade, à vida privada, bem como à integridade corporal (físico-psicológica), insculpidos nos direitos da personalidade, cuja reparação é assegurada, inclusive, pela Constituição Federal (artigo 5º, incisos V e X). Verificando-se pedido expresso na denúncia e comando legal impositivo para o magistrado fixar valor mínimo, além da citação válida, o contraditório se afigura atendido, exaurindo-se com a profunda análise da prova reunida. O valor arbitrado pelo sentenciante, R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende às finalidades punitiva e pedagógica da indenização, consentâneo à proporcionalidade e à razoabilidade que devem imperar, não se revelando, assim, excessivo, sobretudo diante da grave lesão experimentada pela vítima, submetida até mesmo a intervenção cirúrgica, laparotomia (técnica cirúrgica que consiste, dependendo do caso cirúrgico, na exposição total do abdômen, usada constantemente nas áreas de cirurgia geral e cirurgias emergenciais de trauma), com necessidade de lavagem da cavidade e risco de morte, nefastas e dolorosas consequências que se seguiram, acarretando-lhe obstáculo e significativa dificuldade quanto ao desempenho de suas atividades cotidianas, mesmo as mais básicas e elementares, referentes à higiene inclusive, cenário que estaria a perdurar, aliás, até os dias atuais, tanto que o sentenciante assim consignou: ... a natureza da lesão, o tempo de recuperação e as sequelas existentes até os dias de hoje. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0001276-64.2021.8.12.0020 Rio Brilhante, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 28/06/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2022
) (G.N.).”

Ademais, a qualificadora do perigo de vida prescinde de laudo complementar, bastando que o primeiro exame oficial a constate.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria, não assiste razão à Defesa.

Verifica-se que o Juízo de origem observou corretamente o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, procedendo à individualização da pena em consonância com os critérios do
art. 59 do mesmo diploma
.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada de forma fundamentada, a partir da análise das circunstâncias judiciais, não se constatando valoração negativa desprovida de motivação concreta ou exasperação arbitrária.

Na
segunda fase
, inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, manteve-se o patamar estabelecido na etapa anterior, nos termos consignados na sentença.

Na
terceira fase
, reconhecida a continuidade delitiva (
art. 71 do Código Penal Brasileiro
), o Juízo aplicou a fração correspondente, de maneira proporcional e adequada à dinâmica fática delineada nos autos, alcançando a pena definitiva de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

O
regime inicial aberto
foi corretamente fixado, em atenção ao montante da pena aplicada, à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e às condições pessoais do réu, nos termos do
art. 33, §2º, do Código Penal Brasileiro
.

Não se evidencia, portanto, qualquer ilegalidade, desproporção ou ausência de fundamentação apta a autorizar a pretendida readequação da reprimenda.

Mantém-se, assim, integralmente a dosimetria fixada na sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA – RELATORA.

Belém, 08/06/2026